Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-13.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000699-13.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO QUEIROZ JUNIOR

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto, fixou pena privativa de liberdade, estabeleceu o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva. O recurso limita-se à discussão sobre a dosimetria da pena, o regime prisional e o direito de recorrer em liberdade, inexistindo controvérsia quanto à materialidade e à autoria delitivas, expressamente reconhecidas pelo réu mediante confissão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável; e (iii) saber se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva e para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando utilizadas condenações distintas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria.

4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, a compensação integral na segunda fase não altera o quantum fixado na primeira etapa, incidindo, na terceira fase, a causa de aumento da continuidade delitiva no patamar mínimo.

5. A reincidência e a valoração negativa dos antecedentes constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela multirreincidência e pela existência de outras ações penais em curso, sendo compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a fundamentação da dosimetria da pena na segunda fase, reconhecendo-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem alteração do quantum final da pena, do regime prisional ou da custódia cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000699-13.2025.8.05.0146
, em que figura, como Apelante
ROGERIO QUEIROZ JUNIOR
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-
LHE
PROVIMENTO PARCIAL
, para, mantendo a condenação e o regime prisional fixado, bem como a negativa do direito de recorrer em liberdade, proceder ao ajuste da dosimetria na segunda fase, reconhecendo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR